Tribunal: STF
Processo: AI 145002
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PECAS. A TEOR DA
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUMPRE AO
AGRAVANTE, SEM EXCEÇÃO, INDICAR AS PECAS INDISPENSAVEIS A
COMPREENSAO DA HIPÓTESE E FISCALIZAR O TRASLADO E, PORTANTO, A
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ENQUANTO EM VIGOR VERBETE DE SÚMULA NESSE
SENTIDO - O DE N. 288 QUE INTEGRA A DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
DESCABE, NA ATUAÇÃO SINGULAR OU NA DECORRENTE DE INTEGRAÇÃO A ÓRGÃO
FRACIONADO, INOBSERVA-LO, AINDA QUE FORTES SEJAM AS RESERVAS
INDIVIDUAIS EM RELAÇÃO A TAL ENTENDIMENTO.
          RECURSO - PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE. A DINAMICA E A
ORGANICIDADE DO DIREITO OBSTACULIZAM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM FASE EXTRAORDINÁRIA. O
PRECEITO GUARDA PERTINENCIA COM O PROCESSO DE CONHECIMENTO.